Tribunal: TJDFT
Processo: 0726607-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CARLOS ANTONIO LOPES contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0703677-32.2017.8.07.0001, proposto em desfavor de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, homologou os cálculos apresentados. Em suas razões, afirma que os cálculos apresentados pelo executado não são habituais, mas “não se preocupou em apresentar os cálculos paralelos”. Alega que é necessária a revisão pela Contadoria Judicial. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Gratuidade judiciária deferida na origem. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do NCPC. Na inusitada peça recursal, o agravante afirma que o valor homologado pelo juízo está incorreto, mas não aponta em que consiste o erro ou apresenta a quantia que entende devida. É importante transcrever excerto das razões recursais: A coisa foi tão esquisita e estranha em meio do judiciário que o autor não se preocupou em apresentar já de início os cálculos paralelos. Pois, facilmente palpável a fragilidade daqueles cálculos. A única maneira de agir diante tamanha coisa exótica (sem técnica e sem métodos) era pedir que os cálculos fossem feitos ou revistos pela contadoria do fórum, pois uma questão a saltar aos olhos até dos mais distraídos. Nesse diapasão, o que se vê é uma impugnação genérica aos cálculos homologados pelo juízo, sem a demonstração pormenorizada dos alegados equívocos cometidos. Compete àquele que discorda do valor homologado pelo juízo apontar especificamente quais percentuais ou índices confrontam o título executivo. Sem que a parte se desincumba desse ônus e apresente elementos suficientes a justificar a elaboração de laudo técnico pelo auxiliar do juízo, prevalece a decisão homologatória. Portanto, em análise prefacial inexiste defeito a ser sanado na decisão agravada, sem prejuízo da posterior análise por ocasião do julgamento de mérito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de agosto de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator